Tribunal: STF
Processo: ARE 1196619
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUTÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.